Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-21.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800312-21.2021.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ANTONIO CARLOS MELO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.

PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Arguição de nulidade da sentença sob a alegação de julgamento ultra petita. Inocorrência. Não se vislumbra, na hipótese, a ocorrência de julgamento ultra petita apto a anular a sentença, na medida em que se depreende claramente da exordial, que o autor pretendeu a complementação da indenização em relação ao teto indenizável e, ainda, considerando que o magistrado de origem ao arbitrar a indenização do seguro DPVAT obedeceu aos critérios de ordem legal e a quantificação da lesão apurada em laudo pericial. Manutenção da sentença que se impõe.

2.
Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que por aplicação do art. 493 do CPC, a decisão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não há motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial.

3.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
ANTONIO CARLOS MELO SILVA
,

a qual julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro, o valor de R$ 8.775,00 (oito mil e setecentos e setenta e cinco reais), conforme a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a demanda e determino que a Seguradora Líder proceda ao pagamento da quantia remanescente devida ao Autor no importe de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais), a título de complemento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data do evento danoso e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, invoca-se a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 e, assim, condeno o promovido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Prazo de 15 (quinze) dias para a Seguradora comprovar o depósito dos honorários periciais, que será feito em uma única sub-conta vinculada ao processo nº 0806198-35.2020.8.14.0040, mediante ofício.

Defiro desde logo a expedição do alvará do perito.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 3 de agosto de 2021.

Opostos embargos de declaração, os mesmos foram rejeitados (ID 6410901).

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, a nulidade da sentença ante o julgamento ultra petita.

Contrarrazões apresentadas (ID 6410909).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 7 de junho de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, no dia 15 de maio de 2020, foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu lesões físicas que resultaram na invalidez permanente. Requer a condenação da ré ao pagamento de complementação da indenização prevista na Lei n°. 6.194/74, ante a insuficiência do valor pago administrativamente.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau, que condenou a parte ré ao pagamento
de
R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais),

pela lesão conforme o grau aferido em laudo pericial.

A apelante se insurge contra a sentença alegando nulidade processual ante o julgamento ultra petita, na medida em que a magistrada teria condenado a apelante em valor superior ao requerido na exordial a título de invalidez permanente.

Afirma que se trata de
error in procedendo
que impõe a anulação da sentença. Aduz que a condenação deveria ter sido limitada ao valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), sob pena de afronta ao artigo 492 do CPC.

Entendo que não assiste sorte à apelante. Vejamos.

Compulsando os autos, depreende-se da exordial, que o autor pretendeu a complementação do valor pago a título de indenização do seguro DPVAT, com base no valor máximo indenizável (R$ 13.500,00). É o que se extrai da análise de seus argumentos, independentemente de, ao final, ter requerido a complementação no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Ademais, é certo que em demandas que envolvem a cobrança do seguro DPVAT, cumpre ao magistrado a apuração do exato
quantum
correspondente a lesão sofrida, em observância aos termos legais. Como bem ressaltado pelo magistrado de origem: “
o seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74, o pedido de complementação da indenização paga a menor administrativamente deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela efetivamente sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido, mas inadequado à previsão legal
”.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que por aplicação do art. 493 do CPC, a decisão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não há motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA ALÉM DO PEDIDO (ULTRA PETITA). GRAU DE INVALIDEZ. PERÍCIA. IML. INDISPENSABILIDADE. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 322, § 2º, DO CPC/15. FATO CONSTITUTIVO SUPERVENIENTE. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 493 DO CPC/15.

1. Cuida-se de ação de cobrança de complementação de indenização securitária do DPVAT por invalidez permanente.

2. Recurso especial interposto em: 18/06/2018; conclusos ao gabinete em: 05/02/2019; aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se configura julgamento para além do pedido (ultra petita) a sentença que concede à vítima de acidente automobilístico o valor da indenização pelo DPVAT condizente com o grau de sua invalidez, segundo apurado em perícia do IML superveniente ao ajuizamento da ação e em valores diversos dos constantes no final da petição inicial.

4. Agindo o juiz fora dos limites definidos pelas partes e sem estar amparado em permissão legal que o autorize examinar questões de ofício, haverá violação ao princípio da congruência, haja vista que o pedido delimita a atividade do juiz, que não pode dar ao autor mais do que ele pediu, julgando ultra petita (além do pedido).

5. O CPC/15 contém, contudo, expressa ressalva aos limites do pedido, permitindo ao juiz considerar fatos supervenientes que constituam o direito envolvido na lide, na forma do art. 493 do CPC/15.

6. Cabe ao julgador, ademais, a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, o que atende à necessidade conceder à parte o que foi efetivamente requerido por ela, interpretando o pedido a partir de um exame completo da petição inicial, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, sem que isso implique decisão extra ou ultra petita. Precedentes.

7. É indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. Precedentes.

8. O seguro obrigatório DPVAT é seguro de nítido caráter social cuja indenização deve ser paga pelas seguradoras sem qualquer margem de discricionariedade e sempre que atendidos os requisitos da Lei 6.194/74. Precedente.

9. Assim, o pedido de complementação da indenização paga a menor deve ser interpretado sistematicamente, a fim de garantir à vítima o valor correspondente à lesão por ela sofrida, segundo o grau de sua invalidez, ainda que o pedido específico, formulado ao final da peça inicial, tenha sido formulado equivocadamente, com a fixação de valor definido; e, não o suficiente, a eventual realização de laudo pericial pelo Instituto Médico Legal (IML) no curso do processo deve ser considerado fato superveniente constitutivo do direito do autor, na forma do art. 493 do CPC/15.

10. Na hipótese concreta, por aplicação da norma constante no art. 493 do CPC/15, o acórdão que concede ao recorrente a indenização conforme a posterior perícia médica do IML não pode ser considerada para além do pedido (ultra petita), razão pela qual não havia motivos para a limitação da complementação da indenização aos valores numéricos referidos à inicial.

11. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1793637/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 19/11/2020). (grifos nossos)

Desta forma, não vislumbro na hipótese a ocorrência de julgamento ultra petita apto a anular a sentença, na medida em que se depreende claramente da exordial, que o autor pretendeu a complementação da indenização em relação ao teto indenizável e, ainda, considerando que o magistrado de origem ao arbitrar a indenização do seguro DPVAT obedeceu
aos critérios de ordem legal e a quantificação da lesão apurada em laudo pericial.

Nesses termos, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, razão pela qual entendo pela sua manutenção com a

condenação da apelante ao pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, no valor de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais), ao autor, que lhe competia ter recebido a título de pagamento do seguro DPVAT.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação
.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se ao apelante o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Assim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022